Tribunal: TJMT
Processo: 1012599-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL 1012599-97.2025.8.11.0000 - COMARCA DE PARANATINGA
REQUERENTE: JONAS ABRAAO SIQUEIRA LIMA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO
EMENTA:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA BUSCA PESSOAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Pedido de revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJMT, que manteve a condenação de Jonas Abraão Siqueira Lima à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 300 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), em razão da apreensão de 6g de maconha e R$ 90,00 em espécie.
O requerente sustenta: (i) nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) desclassificação para uso próprio; ou, alternativamente, (iv) revisão da dosimetria da pena e alteração do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais militares é nula por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se é possível rediscutir, em sede revisional, matérias já analisadas em apelação criminal, sem a apresentação de novas provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial foi motivada por fundada suspeita, com base em atitudes suspeitas do réu, que tentou esconder objeto na boca ao avistar a guarnição, sendo apreendida droga e dinheiro em seu poder.
4. As mensagens recebidas em tempo real, visíveis na tela do celular, corroboraram a suspeita, sem violação ao sigilo de dados.
5. A legalidade da abordagem encontra respaldo no art. 244 do CPP, sendo legítima a atuação policial diante das circunstâncias.
6. Os demais pedidos revisionais (absolvição, desclassificação e revisão da pena) já foram analisados em apelação anterior e não se baseiam em novas provas, configurando tentativa de rediscutir matéria já decidida.
7. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido conhecido parcialmente e, nesta parte, julgado improcedente.
"Tese de julgamento: 1. A busca pessoal realizada com base em atitude suspeita e contexto de flagrante não viola o art. 244 do CPP, sendo legítima a prova dela decorrente. 2. A revisão criminal não é meio idôneo para rediscutir matéria já apreciada em apelação, salvo quando fundada em novas provas."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 621, I; CF/1988, art. 5o, LVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 385.110/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/06/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012599-97.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JONAS ABRAAO SIQUEIRA LIMA - CPF: 034.767.701-09 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA BUSCA PESSOAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Pedido de revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJMT, que manteve a condenação de Jonas Abraão Siqueira Lima à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 300 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), em razão da apreensão de 6g de maconha e R$ 90,00 em espécie.

O requerente sustenta: (i) nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) desclassificação para uso próprio; ou, alternativamente, (iv) revisão da dosimetria da pena e alteração do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais militares é nula por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se é possível rediscutir, em sede revisional, matérias já analisadas em apelação criminal, sem a apresentação de novas provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial foi motivada por fundada suspeita, com base em atitudes suspeitas do réu, que tentou esconder objeto na boca ao avistar a guarnição, sendo apreendida droga e dinheiro em seu poder.

4. As mensagens recebidas em tempo real, visíveis na tela do celular, corroboraram a suspeita, sem violação ao sigilo de dados.

5. A legalidade da abordagem encontra respaldo no art. 244 do CPP, sendo legítima a atuação policial diante das circunstâncias.

6. Os demais pedidos revisionais (absolvição, desclassificação e revisão da pena) já foram analisados em apelação anterior e não se baseiam em novas provas, configurando tentativa de rediscutir matéria já decidida.

7. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Pedido conhecido parcialmente e, nesta parte, julgado improcedente.

"Tese de julgamento: 1. A busca pessoal realizada com base em atitude suspeita e contexto de flagrante não viola o art. 244 do CPP, sendo legítima a prova dela decorrente. 2. A revisão criminal não é meio idôneo para rediscutir matéria já apreciada em apelação, salvo quando fundada em novas provas."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 621, I; CF/1988, art. 5o, LVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 385.110/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/06/2017.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, apresentada em favor de JONAS ABRAÃO SIQUEIRA LIMA, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
visando à rescisão do acórdão
prolatado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve, na íntegra, a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga (MT), nos autos da Ação Penal n. 0003055-77.2019.8.11.0044.

Na origem, o requerente
foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e 300 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por suposto envolvimento com tráfico de drogas, diante da apreensão de 06 (seis) gramas de maconha.
A defesa interpôs apelação criminal
, pugnando pela desclassificação da conduta para o tipo descrito no art. 28 da Lei de Drogas, correspondente à posse para consumo pessoal, ou, alternativamente, pela revisão da dosimetria da pena. O recurso foi desprovido.

Em suas razões (ID 1699363)
, postula o requerente a rescisão da decisão condenatória, com os seguintes fundamentos:
1)
Nulidade da busca pessoal realizada, em razão da ausência de fundada suspeita para a medida, reconhecendo a ilicitude da prova e a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 5o, LVI, da CF/88);
2)
Absolvição do requerente, ou desclassificação para uso de drogas, ao argumento de que a condenação imposta é manifestamente contrária à evidência dos autos. Aduz ínfima quantidade de entorpecente apreendida e a ausência provas do comercio da droga;
Alternativamente: 3)
A revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, em vista das circunstâncias judiciais favoráveis ao Requerente, bem como aplicando-se o regime semiaberto para o inicio do cumprimento de pena.

O acórdão transitou em julgado em 14/02/2024.

Não houve pedido liminar.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha é pela
improcedência
da revisional (pags. 100/108-PDF):

“Revisão Criminal: Tráfico de Drogas – Almeja a defesa técnica do revisionando Jonas Abraão Siqueira Lima a desclassificação da sua condutada para do crime previsto no art. 28 da Lei no. 11.343/06 (posse para consumo pessoal), subsidiariamente roga pelo reconhecimento da nulidade da nulidade da busca pessoal e das provas por ela obtidas, para que seja absolvido por ausência de provas do crime de Tráfico de Drogas. Requer ainda, a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e alteração do regime inicial para semiaberto. – Inadmissibilidade – A revisional, conquanto seja ação exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, supõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação. – In casu, improcedem os pleitos defensivos de reforma da sentença condenatória, para desclassificação da sua conduta para do crime previsto no art. 28 da Lei no. 11.343/06 (posse para consumo pessoal), reconhecimento da nulidade da nulidade da busca pessoal e das provas por ela obtidas, para que seja absolvido por ausência de provas do crime de Tráfico de Drogas e de revisão da dosimetria da pena, para a fixação da pena-base no mínimo legal e alteração do regime inicial para semiaberto, visto que já foram amplamente discutidos e enfrentados no julgamento do recurso de Apelação interpostos nos autos da Ação Penal n°. 0003055-77.2019.8.11.0044 pela c. Segunda Câmara Criminal desse e. TJMT, que, à unanimidade, manteve integralmente a sentença condenatória proferida em desfavor do requerente Jonas Abraão Siqueira Lima, por estarem devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime de Tráfico de Drogas que lhe fora imputado, como se verifica no v. Acórdão (Id n°. 281699370-Pág. 02/10). – Merece destaque ainda, que o revisionando Jonas Abraão Siqueira Lima já interpôs anteriormente a Ação de Revisão Criminal de n°. 1004291-72.2025.8.11.0000, em 15/02/2025, na qual postulou a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, sendo a referida revisional, julgada improcedente, por unanimidade, pela egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em 12/05/2025. – Deste modo, a reanálise de questões já decididas e refutadas na Ação Penal, no recurso de Apelação e, parte, em Revisão Criminal anterior, enseja a extinção, sem julgamento do mérito, conforme nos leciona o art. 485, inc. V, última figura, do CPC c.c. o art. 3o do CPP. (TJMT, Revisão Criminal no. 1017764-38.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.8.2020). – E, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 622 do CPP não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, o que não ocorre nos autos. – Pelo não conhecimento da revisional ou, caso admitida,
pela sua improcedência
.”
(pag. 54/65-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos os seguintes fatos narrados na denúncia:

“(...) no dia 19 de novembro de 2019, por volta das 22h40min, em via pública, localizada na Rua Marechal Rondon, Centro, neste município de Paranatinga/MT, o denunciado JONAS ABRAÃO SIQUEIRA LIMA, com consciência e vontade, adquiria, vendia e trazia consigo e entregava a consumo, para fins de traficância, substâncias entorpecentes, consistentes em 06g (seis gramas) de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 90,00 (noventa) reais, conforme Termo de Apreensão e Exibição de fl. 08; Auto Preliminar de Constatação, Recebimento e Pesagem de Droga Apreendida - fl. 09.

Infere-se dos autos que, no tempo e local acima descritos, a equipe da Polícia Militar realizava rondas pela Rua Marechal Rondon, oportunidade em que avistou o denunciado Jonas Abraão Siqueira Lima, em atitudes suspeitas.

Ato contínuo, os policiais militares realizaram a abordagem do denunciado, pelo que lograram êxito na apreensão de 06 g (seis) gramas de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, que estavam acondicionadas em um saco plástico, além da quantia de R$ 90,00 (noventa) reais.

Durante a referida abordagem, o celular do denunciado tocou, diversas vezes e, neste ínterim, a Polícia Militar visualizou que os interlocutores solicitavam drogas. Em seguida, o denunciado Jonas Abraão Siqueira Lima foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Polícia, neste município de Paranatinga/MT. (...)”
(pag. 38-PDF).

Desses fatos o revisionando foi condenado pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos de reclusão,
em regime inicial fechado
, e pagamento de “300 dias-multa”, nos termos da sentença, da qual se interpôs recurso de apelação, tendo a Segunda Câmara Criminal do TJMT, a unanimidade, desprovido o recurso, nos seguintes termos da ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006
– POUCA QUANTIDADE DE DROGAS –
PROCEDIMENTO POLICIAL INVASIVO
– LEITURA DE MENSAGENS NA TELA DO APARELHO CELULAR – DESCABIMENTO – MERA VISUALIZAÇÃO DE MENSAGENS RECEBIDAS EM TEMPO REAL, ÀS ESCÂNCARAS, SEM MANUSEAR O TELEFONE, NÃO SE CONFUNDE COM ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS NO APARELHO CELULAR –
POUCA QUANTIDADE DE DROGAS NÃO INDICA A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO E TÃO POUCO EXCLUI A TRAFICANCIA
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE
– IMPERTINÊNCIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO CONFIRMADA PELA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA
BENESSE PREVISTA NO § 4o, DO ARTIGO 33 DA LEI ANTIDROGAS
– ÓBICE – AGENTE REINCIDENTE – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Conquanto seja certo que está consagrado, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento que os dados armazenados nos aparelhos celulares oriundos de envio ou recebimento de mensagens dizem respeito à intimidade e à vida privada do cidadão, sendo, portanto, invioláveis, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal, não há falar em nulidade do procedimento dos policiais que apenas visualizaram as mensagens que eram enviadas e transmitidas na tela do telefone, visível à qualquer pessoa, sem sequer manusear, desbloquear e tão pouco acessar dados armazenados no aparelho, de modo que não se pode exigir que os agentes estatais, em situação de flagrante, fechassem os olhos ou deixassem de ler as mensagens chegadas em tempo real.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva quanto ao comércio ilícito de drogas, mostra-se descabida a pretensão desclassificatória, pois, a condição de mero usuário não exclui a possibilidade de condenação pelo crime de tráfico, até porque, costumeiramente, usuários são obrigados a traficar para poderem prover o malfadado vício.

Tendo em vista que a pena-base foi aplicada no mínimo legal, justamente pela ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há interesse recursal no pedido de redução da reprimenda na primeira fase dosimétrica.

Estando comprovado, inclusive por certidão de antecedentes criminais, que o indivíduo ostenta condenação transitada em julgado, obedecendo-se o disposto no artigo 64 do Código Penal, não há falar em exclusão da reincidência, e, consequentemente, diante da constatação de reiteração criminosa, descabe cogitar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas,
bem como o regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal
.”
(pag. 269/270-PDF).

Consigno que a revisão criminal é medida excepcional, seu cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas no artigo 621, incisos I a III, do CPP, não comportando interpretação extensiva. Além disso, o pedido revisional deve observar rigorosamente os requisitos formais do §1o do artigo 625 do mesmo diploma legal. Essa conformação busca preservar a segurança jurídica, a estabilidade das decisões judiciais e a autoridade da coisa julgada, sem abrir mão do valor fundamental da justiça material.

In casu,
o pedido de nulidade ofertada nesta revisional não foi abordada em sede de recurso de apelação.

Passo a análise do pedido revisional.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Em síntese, a defesa intenta por meio desta Revisão Criminal mudar a sentença já transitada em julgado, sob o fundamento de nulidade da busca pessoal realizada no revisionando, devendo ser declarada a absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP.

Para tanto sustenta
“...a abordagem e a busca pessoal deram-se sem fundada suspeita da ocorrência de crime.
” (pag. 8-PDF).

A pretensão não prospera.

Primeiramente consigno que, no presente caso dos autos, não se ignora a norma legal que trata da busca pessoal, previsto nos artigos 240, §§ 1o e 2o, e 244, do CPP, de que exige, nos casos em que não houver ordem judicial, a devida demonstração de fundada suspeita de que a pessoa esteja de posse de objetos que constituam exame de corpo de delito ou em condições fáticas que evidenciam estar o agente praticando ilícito ou em atitude que demonstra estar.

Não vislumbra-se a alegada ilicitude apontada pela defesa. As provas amparam a abordagem policial feita na pessoa de acusado.

De acordo com a denúncia, a guarnição policial que fazia rondas deparou com o acusado em via pública as 22h40min, ocasião em que foi abordado e com ele encontrado 6 gramas de maconha que estava escondida em sua boca e a quantia de R$90.00 escondido nas partes intimas. A polícia ainda destacou que durante a prisão do réu seu aparelho celular recebia mensagens solicitando droga sendo uma dizendo:
“traz vintão de brau mano”
(pag. 59-PDF). Que era possível visualizar as mensagens pois apareciam na tela de bloqueio.

Os testemunhos dos policiais militares que efetuaram a prisão do revisionando destacaram verbis:

“QUE estávamos em rondas pela cidade, mais precisamente próximo ao restaurante Soledade, quando deparamos com um indivíduo em fundada suspeita. Ao nos avistar acelerou os passos e rapidamente introduziu algo em sua boca. De imediato foi dada a ordem de abordagem conforme procedimento operacional padrão, momento este em que o suspeito não obedeceu, ignorando a guarnição, sendo necessário o uso da força para que fosse realizado...”
(policial militar Valbanir Glauber Bello – na fase policial- ID 157449842-pag. 9).

“...a gente estava em rondas, e nas proximidades do restaurante Soledade foi localizado um suspeito, dada suspeita ao ser indagado para que parasse para ser feita a abordagem foi identificado que ele colocou alguma coisa, algum objeto na boca. Foi realizada a abordagem padrão, houve o algemamento para segurança da guarnição e foi identificado que tinha dois envelopes de maconha na boca, então foi pedido para ele cuspir para fora, ele confirmou...”
(policial militar Wallace Araújo Mazutti – na fase judicial - ID 157449842-pag. 7).

Assim, diante das provas acima pontuadas, embora a defesa afirme nulidade da busca pessoal, os pontos que emergem das provas são fatores e circunstâncias que legitimam a atuação dos agentes de segurança pública, diante da fundada suspeita de ocorrência de ilícito, dada a localidade e o horário em que o réu foi abordado pelos policiais, o que ficou comprovado com a apreensão da droga e dinheiro, de forma que a atuação da guarnição policial se deu em fiel observância à legalidade, inerente ao ofício de prevenção de crimes e condutas contra a ordem pública, conforme decidido pelo STJ, verbis:

(STJ)

“A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública”
(HC 385.110/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017).

No mesmo sentido este Tribunal já decidiu:

Ressalto que a polícia militar atua em nome do Estado, tendo como finalidade a salvaguarda da ordem pública. Assim, as fundadas razões estão configuradas diante do caso concreto, que levou a prisão em flagrante, ao passo que a ação policial não decorreu de uma escolha aleatória dos agentes públicos, mas da presença de motivos plausíveis e aceitáveis, que antecedeu a prisão.

DO NÃO CONHECIMENTO DOS DEMAIS PEDIDOS

Quanto aos demais pedidos ofertados nesta revisional, qual seja,
absolvição por falta de provas ou desclassificação para uso de drogas; diminuição da pena-base
, sua análise foi abordada em sede de apelação criminal (0003055-77.2019.8.11.0044), consoante acima demonstrado na ementa, de modo que a matéria está superada. O regime inicial de cumprimento de pena igualmente foi discutido na Revisão Criminal n. 1004291-72.2025, anteriormente interposto pelo mesmo causídico desta presente revisional.

Desse modo, nítida a conclusão de que referidas teses, pretendida nesta revisional, está apenas a rediscutir provas já examinada e debatidas em sede de apelação criminal, sem trazer nenhuma argumentação nova, tampouco se mostra contraria as provas.

Sobre o tema, colaciona-se o escólio do doutrinador JULIO FABBRINI MIRABETE:

“A revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo que o requerente apresente com o pedido elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação (...). Há na revisão, em verdade, uma inversão no ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo e demonstrar cabalmente a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça, não bastando aquelas que apenas debilitam a prova dos autos ou causam dúvidas no espírito dos julgadores”
(Processo Penal, 14a ed. Atlas. 2003, pag. 679).

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço parcialmente do pleito revisional interposto por JONAS ABRAÃO SIQUEIRA LIMA e nesta parte julgo improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025